Tribunal: STF
Processo: ARE 1338149
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DOAÇÃO DE DINHEIRO E BENESSES. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA NO DIA DO PLEITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CASSAÇÃO DE MANDATO. NULIDADE DA VOTAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ILÍCITOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSEQUÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. INTEGRAÇÃO. DISPENSA. DESPROVIMENTO. 1. Consoante a lógica regente da distribuição do ônus probatório, é patente que, havendo interesse, a juntada das peças desprezadas pelo Ministério Público deveria ter sido requerida pelo próprio recorrente, de sorte que a inércia verificada torna aplicável a solução constante do art. 219, parágrafo único, do Código Eleitoral, que inviabiliza o acolhimento de alegação de nulidade originada de ato causado pela parte que a suscita. 2. Além de ser desnecessária a transcrição integral de diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, foi franqueado ao ora agravante o acesso à íntegra do material interceptado, contudo, não diligenciou no sentido da juntada de trechos daqueles que julgava aptos à impugnação da ocorrência dos ilícitos apontados. Acrescente-se que a ausência referenciada não teve o condão de afastar o valor probatório intrínseco das provas juntadas. 3. A partir da livre apreciação da prova, foram declinados fundamentadamente os motivos pelos quais se assentou serem idôneas as provas apresentadas para amparar a condenação e dispensável a reafirmação de seu teor mediante depoimentos de testemunhas. 4. O conjunto de provas é apto a demonstrar que a campanha eleitoral examinada foi beneficiada por diversas práticas configuradoras de abuso de poder econômico, tanto em função do oferecimento de dinheiro e benesses como em função do transporte ilegal de eleitores e distribuição de material de propaganda na data do pleito. 5. Pela dimensão quantitativa, os atos são também significativos, havendo atingido, comprovadamente, um considerável número de eleitores, sem prejuízo do incremento potencial, por arrastamento, de seus respectivos familiares, o que, aliás, ressai especulado em muitos diálogos interceptados. 6. Embora no âmbito das ações que tutelam a legitimidade eleitoral a solução de cassação independa de prova de anuência do candidato quanto às práticas abusivas, no que tange à participação do agravante nos ilícitos, restou configurado seu conhecimento sobre as ações dos apoiadores, as quais a partir de determinado ponto eram balizadas por seus comandos. 7. Afigura-se despicienda a intervenção de partido político na situação em exame, haja vista que a determinação de anulação integral da votação recebida, adotada em sede de ação cujo objeto é restrito à cassação de mandato de candidato eleito, constitui apenas consequência advinda da aplicação de norma cogente, nos termos dos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral. 8. Determinada a execução imediata do acórdão, na linha de precedentes deste Tribunal (AgR-REspe nº 8-51/RS, red. para o acórdão Min. Og Fernandes, j. 4.8.2020; AgR-REspe nº 0600144-26/MG, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 22.9.2020; RO nº 0603900-65/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 26.11.2020). 9. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 452-453, vol. 6)
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LIV, LV, LVI E LVII e os §§ 10 e 9º  do art. 14 da Constituição da República.
    Sustenta que “o tema devolvido ao Supremo Tribunal Federal é, de forma objetiva, definir se a ação constitucional no âmbito da Justiça Eleitoral – AIME (art. 14, §10) – pode ser instruída, processada e julgada por provas selecionadas, filtradas pela acusação (princípio da ‘mesmidade’ da prova), com interferência expressiva na convicção do julgador quanto a direitos fundamentais de elegibilidade e do exercício da soberania popular” (fl. 1, vol. 7).
    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 58-62, vol. 7).
    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não há necessidade de reexaminar fatos e provas para o devido trânsito do recurso extraordinário [e que] não há falar em violação indireta ou reflexa ao texto constitucional” (fls. 79 e 84, vol. 7).
    Pede “seja provido o presente agravo com a reforma da Decisão que obstaculizou o trânsito do apelo extraordinário para que o recurso constitucional seja processado, julgado e provido para julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo ou, caso assim não se entenda, anulada a condenação imposta para que seja juntada aos autos a integralidade dos áudios das escutas telefônicas autorizadas nos autos da Representação Criminal nº 30/18” (fl. 93, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6.  O Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Diversamente do alegado pelo agravante, das transcrições constantes dos autos, examinadas com detida atenção na decisão agravada, extraem-se provas com aptidão para demonstrar existência de fornecimento de cesta básica e dinheiro em espécie em troca de voto; de promessa de concessão de contrapartida a voto de eleitora a ser entregue antes da data da eleição; de fornecimento de combustível em troca de voto como praxe sistemática durante a campanha; de arranjo destinado à realização de transporte irregular de eleitores na data do pleito, inclusive com o oferecimento de vantagens pecuniárias adicionais, em troca do voto dos cidadãos transportados, bem como de forte esquema de distribuição de materiais publicitários na data da eleição; e de impulsionamento de pedido de votos com promessa de ajuda com a obtenção de terrenos (...)
    Outrossim, passando ao largo da questão alusiva à legitimidade do agravante para discutir se o partido político pelo qual concorreu deve integrar o polo passivo do feito, afigura-se despicienda a intervenção da legenda na situação em exame, haja vista que a determinação de anulação integral da votação recebida, adotada em sede de ação cujo objeto é restrito à cassação de mandato de candidato eleito, constitui apenas consequência advinda da aplicação de norma cogente, nos termos dos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral” (fls. 462-478, vol. 6).
    A pretensão do agravante exigiria o conhecimento e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A aferição da alegada contrariedade à Constituição da República demandaria, ainda, exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Eleitoral e Código de Processo Civil). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Sanções por abuso do poder político e econômico. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação da agravante em honorários advocatícios” (ARE n. 1.040.519-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 920.099-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1.Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97) 2.É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmulas 279. 3.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 920.988-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 
    6. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora